Tribunal: TJES
Processo: 5004681-60.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5004681-60.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: THIAGO PETRONETTO NASCIMENTO e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA - EXCLUSIVA REGIME ABERTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho integralmente o entendimento do preclaro Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR

Conforme o relatado, insurge-se

Edvaldo Freitas de Souza Júnior
contra a decisão monocrática, que
não conheceu do
habeas corpus
impetrado em seu favor.

O agravante insiste na existência do constrangimento ilegal apontado, defendendo a
possibilidade de admissão do HC.

Primeiramente, registro ser possível ao relator, a teor do artigo 932 do NCPC, c/c o artigo 3º do CPP, apreciar recurso (ou, analogicamente, a ação)
manifestamente inadmissível
(artigo 932, inciso III, do NCPC).

Ainda que assim não fosse, como já pacificado na instância superior, “a
eventual nulidade
da decisão monocrática
fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado
na via de agravo regimental” (AgRg no REsp 1.426.968/MG, DJ 14/09/2015).

No mérito, propriamente dito,
não vejo motivos que justifiquem a revisão da decisão agravada
.

Como restou decidido:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Edvaldo Freitas de Souza Júnior

em razão do suposto constrangimento ilegal praticado pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Criminal de Vitória.

O paciente, em meio ao cumprimento de pena no regime prisional aberto – conferido mediante progressão – teve sua custódia decretada em razão da
superveniência de nova condenação
,
a qual totaliza a sanção de
8 anos e 9 meses de reclusão
.

A despeito do novo título executivo, o paciente sustenta que já retornou ao convívio social e tem cumprido todas as regras do regime menos gravoso, de modo que a reinserção junto ao sistema prisional lhe seria prejudicial. Pleiteia assim, a substituição da custódia pelas medidas previstas no art. 319 do CPP.

É, no que basta, o relatório.
Passo a decidir monocraticamente
, na forma do artigo 932 do Código de Processo Civil c/c o artigo 3° do Código de Processo Penal.

A impetração nem sequer ultrapassa o juízo prelibatório.

A
primeira
razão
é que o
habeas corpus
, no caso, foi utilizado como verdadeiro
sucedâneo recursal
, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência. Havendo previsão expressa de recurso contra as decisões proferidas em sede de execução penal, qual seja, o agravo (artigo 197 da LEP),
não há que se admitir a propositura deste remédio constitucional como substitutivo
. Nesse sentido, precedentes do STJ: HC 278.462/RS, DJ 2/12/2014; AgRg no HC 301.779/SP, DJ 22/09/2014; HC 299.282/SP, DJ 26/09/2014.

No caso, colhe-se dos autos que
o paciente interpôs o recurso cabível perante o juízo de primeiro grau e, simultaneamente, impetrou o presente
writ
.
Ora, da mesma forma que
não se admite a utilização do presente Remédio Constitucional como sucedâneo recursal
, figura odiosa a
impetração com o fim de atribuir celeridade a recurso próprio
, ainda que ao mero argumento da ausência de efeito suspensivo do recurso ordinário.

Como tenho reiterado em meus julgamentos, tais circunstâncias suplantam o regramento da competência, o devido processo legal e o princípio da unirrecorribilidade.

Para além disso, a ordem de recolhimento do paciente se apoia na
unificação das guias existentes em seu desfavor
e, em
juízo regressivo
, o magistrado singular
manteve a
decisão
, justamente por estarem fragilizados os requisitos para a manutenção do regime aberto, o que revela a
flagrante ausência do
fumus bonis iuris
.

Ademais, há ainda, uma
terceira
razão
para o não conhecimento. É que a
nova concessão da liberdade, mediante o restabelecimento do regime aberto,
implicará
o reexame dos requisitos de
ordem objetiva
como, também,
subjetiva
.

Há, portanto,
três motivos que
justificam a inadmissão do HC, quais sejam, a utilização do remédio constitucional como
sucedâneo de recurso ou m
eio de acelerar o recurso ordinário previsto em lei
, a
fragilidade dos requisitos para colocação do paciente em regime aberto, ante à superveniência de novo título executivo

e, ainda, a impossibilidade de
revolvimento fático-probatório
, atividade que seria necessária para a exata compreensão do
requisito subjetivo
da progressão de regime.

Sendo assim,
conheço do recurso para negar-lhe provimento.

É como v
oto.

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO.
HABEAS CORPUS
. VIA INADEQUADA. INADMISSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.
É possível ao relator, a teor do artigo 932 do NCPC, c/c o artigo 3º do CPP, apreciar recurso (ou, analogicamente, a ação) manifestamente inadmissível (artigo 932, inciso III, do NCPC).

Ademais,

eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado na via de agravo.

2.
O

habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência.

3.
A revisão do requisito subjetivo da progressão de regime demandaria amplo revolvimento de matéria fático-probatório, o que é vedado na via estreita do
habeas corpus
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.